Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-46.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700670-46.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. RECORRIDO: RENATO BARTHOLOMEU SOBRINHO DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a ressarcir ao requerente o valor de R$ 2.962,70, em decorrência de danos materiais causados por despesas com remarcação de passagem, e R$ 3.000,00, a título de danos morais, em razão do cancelamento de passagem aérea. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que o transporte aéreo obedece a vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos, dentre outros, e que o cancelamento se deu em razão de força maior. Sustenta que a parte recorrida não sofreu nenhum prejuízo moral. Aduz que não há evidência que comprovem prejuízos suportados pelo recorrido. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, que o valor da indenização seja reduzido. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 62554618). Contrarrazões apresentadas (ID 62554632). É o relatório. Decido. No caso dos autos, os recorrentes, em suas razões recursais, apenas reafirmaram a fundamentação apresentada na contestação, sem, no entanto, confrontar especificamente os argumentos constantes na sentença, a fim de demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando. Nos termos dos art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, é ônus do recorrente expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade”, o que não foi cumprido no caso concreto. Evidente, portanto, a violação ao princípio da dialeticidade, que aponta para a necessidade do confronto de teses entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado recorrido, impossibilitando, assim, o conhecimento do recurso (art. 932, III, do CPC). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT). Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), responderá a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.